Tribunal: STF
Processo: ARE 1369419
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Poder regulamentar. ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. 4. Lei 9.566/1998, Lei 9.961/2000 e Resolução Normativa 195. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.